Tribunal: TJES
Processo: 5008950-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008950-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANI JOSE MARTINS BATISTA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 226, II E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06
.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP.

ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2
.
No caso, é incontroverso o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, que residia com a vítima, sabendo de toda a rotina da criança e de sua genitora, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, de modo que certamente a soltura do paciente implicaria em temor e perigo à vida da ofendida e de seus familiares.
3.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos para encerramento da instrução processual, confirmando o entendimento de que servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, da análise realizada com os recursos disponíveis para apreciação do caso, depreende-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte do magistrado de primeiro grau que tenha obstaculizado o seu processamento.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008950-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANI JOSE MARTINS BATISTA

Advogado(s) do reclamante: ZENILDO DE ABREU REIS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Cuida-se de

h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Geovani
José Martins Batista
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
o paciente
está preso
preventivamente
em razão da suposta prática do
s
crime
s
do

artigo
217-A,
caput
, c/c artigo 226, II e artigo 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
,
apurad
os
nos autos
da Ação Penal
n
º 0001703-71.2023.8.08.0030
,
na qua
l
já foi oferecida e recebida a denúncia
.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante a ausência de preenchimento dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar, previstos n
o artigo 312, do Código de Processo Penal,
especialmente o perigo gerado com o estado de liberdade do paciente
,
asseverando que o paciente não apresenta risco à sociedade.

Outrossim,
a defesa postula o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, e, por conseguinte, da prisão preventiva do paciente,
de forma que
requer o relaxamento da prisão de Geovani José Martins Batista.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP),
necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, n
o caso concreto, em análise perfunctória, própria deste momento processual,

verifica-se que
estão presentes
os requisitos da prisão preventiva
, conforme razões a seguir.

Consoante
se
depreende
dos documentos instrutórios juntados pel
a defesa
, imput
a
-
se

ao
paciente
a suposta prática das condutas descritas no
artigo
217-A,
caput
, c/c artigo 226, II e artigo 147, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei 11.340/06
,
de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

De igual modo, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima.

Isso pois, infere-se da documentação que instrui o feito que o ora paciente, padrasto da vítima, que contava com apenas 10 (dez) anos de idade ao tempo dos fatos, forçava a criança a passar a mão em seu corpo, especialmente em seu órgão genital, tendo as condutas delituosas acontecido por aproximadamente um mês.

Não fosse o bastante, o paciente também ameaçava a criança, afirmando que se ela contasse para a mãe a situação, ele mataria sua genitora.

Por fim, consta que as condutas delituosas só cessaram em razão da mãe da vítima ter flagrado o réu exigindo que a ofendida passasse a mão em seu pênis, tendo chamado a polícia logo em seguida.

Dessa forma, é patente o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
que residia com a vítima, sabendo de toda a rotina da criança
e de sua genitora
,
de modo que a manutenção da prisão preventiva de

Geovani José Martins Batista
é imprescindível
para a garantia da ordem pública,
e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da

vítima
,
considerando

a gravidade concreta da
conduta delituosa,
de modo que certamente a soltura do paciente
implicaria em temor e perigo à vida d
a
ofendid
a

e de seus familiares.

C
abe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR. 1.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular. 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AGRG no HC 573.598/SC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 749.493; Proc. 2022/0183572-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 11/10/2022; DJE 17/10/2022)>

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A despeito das ponderações defensivas, não se constata ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas pelo Juízo singular. 2.
Como destacado na decisão agravada, o periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu – abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterad
o. 3. Agravo não provido. (STJ; AgRg-AgRg-Rec-Rcl 164.103; Proc. 2022/0121228-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022).

Além do mais, não pode ser desconsiderado que o paciente responde a outra ação penal, pela prática de crimes no âmbito da Lei Maria da Penha.

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
o
p
aciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto,
quero dizer,

indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, não havendo que falar em relaxamento da prisão preventiva.

Portanto, ao menos neste momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

N
outro giro,
forçoso destacar que,

evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto
, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)